Tribunal: STF
Processo: ARE 1517346
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 74):



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO DO REGIONAL PUBLICADO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. O reclamante não observou a exigência constante do art. 896, § 1º-A, IV, da CLT que exige, para fins de viabilizar o recurso de revista aviado por negativa de prestação jurisdicional, a indicação do trecho da petição de embargos de declaração em que questiona a matéria objeto da arguição e do acórdão que os apreciou. Agravo conhecido e desprovido. ADVOGADO EMPREGADO DE BANCO. ENQUADRAMENTO. HORAS EXTRAS. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. O exercício da advocacia é regulado por estatuto profissional próprio - Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB). Logo, enquadra-se no conceito de categoria diferenciada estabelecido pelo artigo 511, §3º, da CLT. Logo, não se aplica ao advogado bancário a jornada de trabalho prevista no artigo 224 da CLT. Assim, a decisão regional, tal como posta, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o advogado contratado por instituição financeira não se enquadra na regra do artigo 224 da CLT, pois se equipara aos membros de categoria diferenciada. Precedentes. No que se refere a questão da dedicação exclusiva, para fins da jornada de 8 (oito) horas do advogado, a jurisprudência desta Corte Superior, pacificou-se no sentido de que a exigência de previsão expressa no contrato de emprego do regime de dedicação exclusiva somente não se aplica aos contratos em vigor quando da edição da Lei n.º 8.906/1994, pois, para esses casos, entende-se que a manutenção das condições anteriores da prestação de serviços corresponde à avença expressa, embora não escrita, no sentido de eleger o regime de dedicação exclusiva. Precedentes. No presente caso, o Regional não deixa dúvida quanto à existência da opção expressa do autor em relação à dedicação exclusiva, incidindo, no aspecto, o óbice da Súmula 126/TST. Desta forma, fixada a premissa da existência de opção expressa pela exclusividade, a decisão recorrida que manteve a improcedência da 7º e 8ª hora laboradas, está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, incidindo o óbice do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333/TST ao prosseguimento do recurso de revista. Agravo conhecido e desprovido. ”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, 5º, II, XXXVI, 7º, XVI, 37, II, e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se configurado desvio de função no contexto de contrato de trabalho no Banco do Brasil, o que ocasionaria o reflexo de duas horas extras nas verbas devidas durante o período. Discorre que “foi admitido no Banco do Brasil, em 22/02/1989, na função de bancário, sendo dispensado imotivadamente em 26/12/2016, e que o contrato de trabalho inicialmente firmado com o banco lhe assegurava jornada de seis horas diárias; que sofreu desvio de função, com transposição para carreira de advogado sem concurso público, sendo-lhe imposto, a partir dali, jornada de trabalho de 8 horas.” (eDOC 85, p. 10).



    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, os Temas 181 e 339 da sistemática de repercussão geral e o óbice da Súmula 279 do STF(eDOC 94). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Por oportuno, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho (eDOC 74, p. 8): 



    “Cinge-se a controvérsia sobre o enquadramento do empregado bancário que se ativa como advogado do Banco reclamado. 



    O Regional entendeu inaplicável o artigo 224 da CLT, ao fundamento de que os advogados integram categoria diferenciada e não se beneficiam do regime legal relativo aos bancários. 



    Por outro lado, também entendeu inaplicável o artigo 20 da Lei 8.906/1994, ao fundamento de que “no caso vertente, constatada a opção pelo regime de dedicação exclusiva de oito horas, são indevidas a sétima e a oitava horas diárias como extras.” (pág. 1.828)



    O artigo 224 da CLT dispõe que: 



    A duração normal do trabalho dos empregados em bancos, casas bancárias e Caixa Econômica Federal será de 6 (seis) horas continuas nos dias úteis, com exceção dos sábados, perfazendo um total de 30 (trinta) horas de trabalho por semana.



    Por sua vez, o §3º do artigo 511 da CLT assim define o conceito de categoria profissional: 



    Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares. 



    O exercício da advocacia é regulado por estatuto profissional próprio - Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB). Logo, enquadra-se no conceito de categoria diferenciada estabelecido pelo artigo 511, §3º, da CLT. 



    Assim, não se aplica ao advogado bancário a jornada de trabalho prevista no artigo 224 da CLT, tampouco os benefícios previstos nas normas coletivas da categoria dos bancários. Assim, a decisão regional, tal como posta, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o advogado contratado por instituição financeira não se enquadra na regra do artigo 224 da CLT, pois se equipara aos membros de categoria diferenciada.” 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, consignou a presença de regime de dedicação exclusiva de oito horas de categoria profissional diferenciada, a afastar a sétima e oitava horas como extras.



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca estipulação da jornada de trabalho de advogado empregado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta. Nesse sentido, confira-se:



Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Horas extras. Advogado empregado. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 



1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 



2. Hipótese em que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta fase processual, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. 



3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC. (ARE 1473339 ED-AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19.03.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente